Tribunal: TJPA
Processo: 0812189-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812189-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVANILDO CONCEICAO DOS SANTOS

AGRAVADO: ROSIANE DA SILVA BARROS, MARABA ESTRELA COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812189-39.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: DIVANILDO CONCEICAO DOS SANTOS

ADVOGADO: THAINÁ LOPES BARROS - OAB/PA 32.427

AGRAVADOS: ROSIANE DA SILVA BARROS; MARABA ESTRELA COMÉRCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA; AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO AUTÔNOMA ENTRE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo automotor, sob a alegação de existência de vícios ocultos no bem adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão do pagamento das parcelas de financiamento de veículo, em razão de supostos vícios ocultos alegadamente existentes no bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, requisitos que devem estar evidenciados de forma segura em cognição sumária.

As provas apresentadas pelo agravante consistem em documentos unilaterais, registros fotográficos, vídeos, conversas informais e orçamentos, insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de vícios ocultos preexistentes à aquisição do veículo.

A controvérsia acerca da origem dos defeitos alegados demanda ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial, providência incompatível com a análise própria das tutelas de urgência.

A suspensão das parcelas do financiamento configura medida de natureza satisfativa que altera o equilíbrio contratual antes da formação de juízo minimamente seguro acerca da responsabilidade pelos vícios alegados.

O contrato de financiamento possui natureza jurídica autônoma em relação ao contrato de compra e venda do veículo, não se justificando a suspensão das obrigações financeiras sem prova inequívoca de participação da instituição financeira na cadeia causal do alegado vício.

Eventual procedência da ação principal possibilitará a restituição de valores e o retorno das partes ao status quo ante, inexistindo, no momento, dano irreparável ou de difícil reparação.

As dificuldades financeiras e pessoais alegadas pelo agravante, embora compreensíveis, não suprem a ausência de probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão das parcelas de financiamento de veículo exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de vício oculto desacompanhada de prova robusta.

A existência de controvérsia fático-probatória complexa e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão de medida antecipatória de natureza satisfativa.

O contrato de financiamento constitui relação jurídica autônoma em relação ao contrato de compra e venda, não sendo automaticamente afetado por alegações de vício do produto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j. 12.07.2024; TJMG, AI nº 1875590-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC), interposto por
DIVANILDO CONCEICAO DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência (Proc n° 0802004-52.2025.8.14.0028), ajuizada pelo agravante em face de
ROSIANE DA SILVA BARROS E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em breve histórico, nas razões de id. 27651702, o agravante sustenta, em síntese, que adquiriu veículo da agravada/requerida Rosiane Barros, por meio de financiamento intermediado pelas agravadas/requeridas Marabá Estrela Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC aptos ao deferimento de tutela antecipada para a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, eis que resta demonstrada a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, comprovados por fotos, vídeos, orçamentos e conversas com a antiga proprietária, o que revela a probabilidade do direito.

Aduz que enfrenta grave situação financeira, encontra-se desempregado, recebe benefício por incapacidade temporária e está em tratamento de saúde, o que caracteriza o periculum in mora.

Enfatiza que a negativa da tutela implica risco de negativação, apreensão do bem e comprometimento de sua subsistência, e que a medida requerida é reversível, de modo que eventual improcedência da ação permitirá a retomada da cobrança pelas instituições financeiras.

Assim, pugna pela tutela recursal para ocorrer a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais do contrato de financiamento firmado no valor de R$ 1.957,33 e, ao final, pelo total provimento do recurso.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 28142733.

Embora devidamente intimados, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada ao Id n° 30751232.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, face à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente para fins de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo automotor, sob o fundamento da existência de vícios ocultos no bem adquirido.

Consoante relatado, o agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que o veículo adquirido da primeira agravada apresentaria defeitos ocultos que inviabilizariam seu uso regular, postulando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento intermediado pelas demais agravadas. O Juízo de origem indeferiu a medida, ao fundamento de ausência dos requisitos legais, decisão contra a qual se insurge o recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, ao menos neste estágio inicial do processo, não se vislumbra a presença de prova robusta e inequívoca apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

As alegações de existência de vícios ocultos no veículo estão amparadas, essencialmente, em registros fotográficos e audiovisuais, conversas informais e comprovantes de despesas realizados unilateralmente pelo próprio agravante.

Tais elementos, embora possam indicar a ocorrência de problemas no bem, não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar, de maneira segura e objetiva, que os defeitos alegados eram preexistentes à celebração do negócio jurídico, tampouco que já estavam presentes no momento da tradição do veículo.

É certo que o agravante afirma ter comunicado os supostos defeitos em prazo relativamente curto após a aquisição do automóvel, o que, em tese, pode ser relevante para a análise do mérito da demanda originária.

Todavia, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não é possível aferir com o grau de certeza exigido se os vícios decorrem de defeitos ocultos originários, de desgaste natural do bem usado, de mau uso ou mesmo de fatos supervenientes à aquisição. A definição dessas circunstâncias demanda, inequivocamente, ampla dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a eventual produção de prova pericial técnica, incompatível com o estreito âmbito cognitivo deste recurso.

O cenário delineado revela, portanto, controvérsia de elevada complexidade fático-probatória, cuja resolução não comporta antecipação de efeitos jurisdicionais de natureza satisfativa, sob pena de se incorrer em indevida inversão do ônus do risco do processo. A antecipação pretendida, caso deferida, teria o condão de alterar significativamente o equilíbrio contratual estabelecido entre as partes, antes mesmo da formação de um juízo minimamente seguro acerca da existência e da origem dos alegados vícios.

Ademais, merece especial destaque
o fato de que o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira constitui relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda do veículo
.

Isso implica dizer que, ainda que se reconheça, em tese, a existência de eventual vício do produto imputável ao vendedor, tal circunstância não tem o condão, automaticamente, de suspender ou invalidar as obrigações assumidas perante o agente financeiro, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a participação deste na cadeia causal do alegado defeito.

Nesse sentido, a pretensão de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, fundada exclusivamente na intenção de rescindir o contrato de compra e venda por suposto vício do produto, implicaria, na prática, a invalidação provisória de um negócio jurídico regularmente constituído, com prejuízo direto à instituição financeira, que cumpriu sua obrigação de disponibilizar o crédito ao consumidor.

Tal medida mostra-se desarrazoada e juridicamente inadequada neste momento processual, sobretudo diante da inexistência de prova segura acerca da responsabilidade pelo alegado vício.

Cumpre salientar, ainda, que eventual procedência da ação principal não deixará o agravante desamparado, pois, caso reconhecida a responsabilidade do vendedor, será possível a restituição das quantias pagas, o retorno das partes ao status quo ante, bem como a condenação ao pagamento de perdas e danos, se cabíveis.

Assim, não se verifica, por ora, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento.

No que tange ao periculum in mora, embora compreensíveis as alegações de dificuldade financeira, desemprego e tratamento de saúde enfrentados pelo agravante, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para autorizar a medida extrema pleiteada, sobretudo quando ausente a demonstração da probabilidade do direito.

A tutela de urgência não pode ser utilizada como mecanismo de redistribuição antecipada dos riscos do contrato, sem lastro probatório mínimo que a legitime.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para ressarcimento de valores e reparos em veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de ressarcimento de valores e reparos do veículo, consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR1.
A necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento impede a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC
.2. Precedentes jurisprudenciais apontam que a tutela de urgência que se confunde com o mérito da demanda e exige dilação probatória deve ser indeferida, pois sua concessão antecipada inviabiliza o devido processo legal e a análise plena dos fatos e provas. IV. DISPOSITIVO E TESE1. Recurso conhecido e desprovido.
2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores
. V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS1. Norma citada: Código de Processo Civil, art. 300 .2. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j . 12.07.2024. (TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória, mormente quando não demonstrado satisfatoriamente o alegado vício oculto no veículo objeto do financiamento
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18755905620248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2024)

Dessa forma, correta a decisão proferida pelo Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, porquanto alinhada aos princípios da cautela, da segurança jurídica e do devido processo legal, preservando-se a necessidade de instrução probatória adequada para o deslinde da controvérsia.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026